Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VIDEOCONFERÊNCIA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU PRÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO.
I – O CNJ determinou que as audiências em primeiro grau de jurisdição se realizem por meio de videoconferência, dada as dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em atos virtuais (Resolução n.o 314 do CNJ, art. 6o, § 3o).
II – Nos termos da Resolução 314 do CNJ, que também serve de esteio para a Portaria Conjunta n.o 52/2020 deste Tribunal, os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado.
III – Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado.